Tribunal: TJDFT
Processo: 0711171-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711171-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JACIENE MARTINS SOARES EMBARGADO: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JACIENE MARTINS SOARES em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, tendo em vista não se amoldar a decisão agravada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (ID 15942186). A embargante afirma equívoco do juízo de origem em insistir na realização de audiência de saneamento do processo, com indicação de produção de provas e oitiva de testemunhas, tendo em vista não ser obrigada a produzir provas contra si. Afirma o dever do juízo de origem em extinguir a demanda, sem resolução do mérito, porquanto não reúne condições mínimas para prosseguimento. Requer o acolhimento dos embargos para conhecer do agravo e analisar o pedido de efeito suspensivo. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre a decisão embargada, não verifico a presença de quaisquer dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. A propósito, a embargante sequer apontou a presença de omissão, contradição ou obscuridade, ao contrário, limitando-se apenas a repisar os argumentos trazidos no agravo de instrumento. Contudo, a via eleita não se presta a tal finalidade. A decisão ora recorrida apresenta-se bastante clara a respeito do não conhecimento do recurso, uma vez a questão controvertida não encontrar guarida no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Confira-se (ID 15942186): “Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACIENE MARTINS SOARES contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0015884-75.2015.8.07.0001, movida pelo SENAT – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE E OUTROS, determinou a designação de audiência a fim de sanear o processo. Nas razões recursais (ID 15888021), narra decorrer a demanda originária da Operação Policial São Cristóvão, onde se apurava o desvio de recursos, exigindo a devolução pela recorrente da quantia de R$ 442.665,56 (quatrocentos e quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Alega a ocorrência da prescrição e a ausência de pressuposto válido e regular para o processamento da demanda, qual seja a inexistência de documento idôneo comprovando o recebimento dos supostos valores, devendo a inicial ser prontamente indeferida. Sustenta, ainda, a inépcia da inicial em virtude da incompatibilidade entre a causa petendi e o pedido meritório efetuado. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo a fim de sustar a decisão combatida. No mérito, requer sua reforma para considerar a inépcia da exordial. Preparo efetuado (ID 15887468). É o relatório. Decido. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a designação de audiência para sanear o feito. Cumpre ressaltar que o artigo 1.015 do digesto processual civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção dos agravantes em perseguir a apreciação da decisão que indeferiu produção de prova, pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se”. A embargante, na verdade, não se conforma com a decisão que não conheceu do agravo e, por via de embargos, almeja a sua reforma, o que se mostra incabível. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho íntegra a decisão hostilizada. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator